Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-10.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador junto à indústria automobilística – Lesões no quadril e no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador junto à indústria automobilística – Lesões no quadril e no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência - Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelos voluntários e recurso oficial desprovidos.